Tribunal: STJ
Processo: 0158310-76.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg na PET no HABEAS CORPUS No 1001309 - MG (2025/0158310-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: BRUNO RESENDE PACHECO (PRESO)
ADVOGADO
: VALERIANO MARCOS MIRANDA - MG088954
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no qual se
habeas corpus
questiona a manutenção da prisão preventiva do agravante, condenado a 7 anos, 3 meses e 15
dias de reclusão em regime fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do agravante
está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal,
considerando a alegação de ausência de elementos concretos e a ilegalidade da decretação de
prisão de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi justificada pela necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a
aplicação da lei penal, em razão da reincidência e dos maus antecedentes do agravante.
4. A jurisprudência é firme no sentido de que a preservação da ordem pública justifica a prisão
preventiva quando o agente possui maus antecedentes e reincidência, denotando periculosidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública e
assegurar a aplicação da lei penal, quando o agente é reincidente e possui maus antecedentes. 2.
A jurisprudência não admite
substitutivo de recurso próprio, salvo em caso de
habeas corpus
flagrante ilegalidade".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 734.398/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, RHC 107.238/GO,
13/9/2022
19/9/2022
.
Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/3/2019
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50183637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:09:54
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 892151a9-a441-4168-82b5-4a6209af834d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
28/08/2025
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50183637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:09:54
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 892151a9-a441-4168-82b5-4a6209af834d

AgRg na PET no HABEAS CORPUS No 1001309 - MG (2025/0158310-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: BRUNO RESENDE PACHECO (PRESO)
ADVOGADO
: VALERIANO MARCOS MIRANDA - MG088954
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no qual se
habeas corpus
questiona a manutenção da prisão preventiva do agravante, condenado a 7 anos, 3 meses e 15
dias de reclusão em regime fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do agravante
está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal,
considerando a alegação de ausência de elementos concretos e a ilegalidade da decretação de
prisão de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi justificada pela necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a
aplicação da lei penal, em razão da reincidência e dos maus antecedentes do agravante.
4. A jurisprudência é firme no sentido de que a preservação da ordem pública justifica a prisão
preventiva quando o agente possui maus antecedentes e reincidência, denotando periculosidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo improvido.
Documento eletrônico VDA49229848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:56
Código de Controle do Documento: 359695c3-467f-4054-8459-84b525cc511b

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública e
assegurar a aplicação da lei penal, quando o agente é reincidente e possui maus antecedentes. 2.
A jurisprudência não admite
substitutivo de recurso próprio, salvo em caso de
habeas corpus
flagrante ilegalidade".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 734.398/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, RHC 107.238/GO,
13/9/2022
19/9/2022
.
Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/3/2019
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
, de
BRUNO RESENDE PACHECO
decisão na qual não conheci do
(e-STJ, fls. 516-519).
habeas corpus
O agravante insiste na tese de ausência de elementos concretos para manutenção da
custódia cautelar, a qual não pode se justificar em meras alusões aos requisitos do art. 312 do
Código de Processo Penal e em alegações genéricas acerca dos maus antecedentes e da
reincidência.
Destaca não ter novas anotações criminais no período em que esteve solto, bem
como que é ilegal a decretação da prisão de ofício.
Requer, assim, a reconsideração do
ou a submissão do feito ao colegiado, a
decisum
fim de revogar a prisão preventiva.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em
consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, conforme será exposto a seguir.
Como cediço, esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião
Reis Junior, julgado em
- e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365,
10/6/2020
Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
; AgR no HC 147.210, Segunda
27/3/2020
Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em
-, pacificaram orientação no sentido de
30/10/2018
que não cabe
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese,
habeas corpus
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Documento eletrônico VDA49229848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:56
Código de Controle do Documento: 359695c3-467f-4054-8459-84b525cc511b

Sob tal contexto, passo ao exame das alegações trazidas pela defesa, a fim de
verificar a ocorrência de manifesta ilegalidade que autorize a concessão da ordem, de ofício.
Inicialmente, cabe consignar que o tema relativo à alegação da prisão preventiva ter
sido decretada de ofício não foi objeto de análise no acórdão impugnado, o que inviabiliza seu
exame diretamente por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. A
propósito: AgRg no HC n. 734.398/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.
13/9/2022
19/9/2022
Quanto à negativa de responder ao feito em liberdade, extrai-se o seguinte da
sentença penal, na qual o agravante foi condenado à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de
reclusão, em regime fechado:

"Do direito de recorrer em liberdade:
Considerando que o denunciado Bruno Resende Pacheco ostenta anterior condenação
criminal definitiva, havendo contra ele diversos feitos criminais, indicando que vem
fazendo da criminalidade seu meio de vida. Assim, entendo que, caso seja colocado
em liberdade, os indicativos são de que voltará a praticar novos delitos.
De conseguinte, em observância ao artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal,
revela-se inadequada e insuficiente a aplicação de quaisquer outras medidas
cautelares ao acusado, razão pela qual e determino que a Secretaria providencie a
expedição de nego-lhe o direito de recorrer em liberdade guia de recolhimento
provisória, tão logo ultrapassado o prazo de recurso" (e-STJ, fl. 488)

A Corte de origem, por sua vez, ao prover parcialmente o apelo defensivo, manteve a
custódia cautelar do paciente em decisão assim fundamentada:

"Mantém-se as demais disposições da sentença, notadamente a preservação da prisão
preventiva do agente conforme regras dos artigos 312 e art. 313, I e II, do Código de
Processo Penal (aplicação a lei penal, total da pena, reincidência e maus
antecedentes)" (e-STJ, fls. 502)
De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá
ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da
existência do crime e indícios suficientes de autoria.
Na hipótese, verifica-se que as instâncias antecedentes justificaram a manutenção da
custódia cautelar do agravante na necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, diante da
condenação em regime fechado, assim como para resguardar a ordem pública, ante risco de
reiteração delitiva, tendo em vista que é reincidente e possui maus antecedentes.
Como cediço, é firme a jurisprudência no sentido de que "a preservação da ordem
pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto
Documento eletrônico VDA49229848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:56
Código de Controle do Documento: 359695c3-467f-4054-8459-84b525cc511b

tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua
periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA, DJe
).
12/03/2019
Nesse sentido, cito ainda os seguintes precedentes:

"
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE
SOCIAL. PACIENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO E CUMPRINDO PENA
(TERIA SIDO FLAGRADO PRATICANDO NOVO CRIME NO GOZO DE UMA
LIBERAÇÃO TEMPORÁRIA). AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
NÃO CONHECIDO.
HABEAS CORPUS
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a
habeas corpus
fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção
de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de
ofício.
2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da
existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da
autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se
ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP),
demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
3. No caso, embora a quantidade de droga apreendida não seja expressiva, a situação
colhida do flagrante revela a periculosidade social do paciente, porquanto ostenta
outra condenação pelo crime de tráfico de drogas e foi flagrado comercializando
droga em pleno gozo de uma liberação provisória do Presídio de Cachoeira do Sul,
onde cumpria pena, o que evidencia o efetivo risco de reiteração em práticas ilícitas.
Prisão preventiva devidamente justificada para resguardar a ordem pública, nos
termos do art. 312 do CPP.
Precedentes.
4.
não conhecido."
Habeas corpus
(HC 553.709/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em
, DJe
);
3/3/2020
9/3/2020

"RECURSO
ORDINÁRIO
EM
.
TRÁFICO
DE
HABEAS
CORPUS
ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRISÃO EM
FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA
NO ART. 312 DO CPP. NÚMERO DE PORÇÕES E NATUREZA DA
SUBSTÂNCIA
CAPTURADA.
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
FLAGRANTE.
GRAVIDADE CONCRETA. HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE. RISCO
EFETIVO DE REITERAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO.
DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO
ARESTO
COMBATIDO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
RECLAMO
CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA49229848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:56
Código de Controle do Documento: 359695c3-467f-4054-8459-84b525cc511b

1. Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está
devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade
efetiva do agente, evidenciada pelas circunstâncias em que cometido o delito e pelo
seu histórico criminal.
2. A quantidade de substâncias apreendidas na ocasião do flagrante, a natureza
altamente lesiva da cocaína e o fato de os denunciados terem sido flagrados em sua
residência enquanto preparavam a droga para comercialização, são fatores que
indicam dedicação à narcotraficância, autorizando a preventiva.
3. O fato de o acusado ostentar reincidência específica, é circunstância que reforça a
existência do
, autorizando a sua manutenção no cárcere
periculum libertatis
antecipadamente.
4. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição
se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da
infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para
garantir a ordem pública.
5. Vedada a apreciação, diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de
se incidir em indevida supressão de instância, da tese de desproporcionalidade da
medida extrema, quando a questão não foi analisada no aresto combatido."
6. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nesta extensão, improvido.
(RHC 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
).
17/12/2019
19/12/2019
Pelos mesmos motivos acima delineados, é inviável a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem
pública não estaria acautelada com a soltura do agravante. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
,
01/06/2017
DJe
; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,
09/06/2017
julgado em
, DJe
; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
01/06/2017
09/06/2017
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
.
01/06/2017
09/06/2017
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA49229848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:56
Código de Controle do Documento: 359695c3-467f-4054-8459-84b525cc511b

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg na PET no HC 1.001.309 / MG
Número Registro: 2025/0158310-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00055206420198130477 10000243504354001 10000251436309000 55206420198130477
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg na PET
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VALERIANO MARCOS MIRANDA
ADVOGADO
: VALERIANO MARCOS MIRANDA - MG088954
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: BRUNO RESENDE PACHECO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : BRUNO RESENDE PACHECO (PRESO)
ADVOGADO : VALERIANO MARCOS MIRANDA - MG088954
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA50166911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:26:44
Código de Controle do Documento: b8cd707c-5c8b-4507-9f05-795293cb31a7

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50166911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:26:44
Código de Controle do Documento: b8cd707c-5c8b-4507-9f05-795293cb31a7